Tribunal: STF
Processo: RE 81842
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. SE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO ADMITE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DEVEM SEGUIR-SE OS ATOS DO SEU PROCEDIMENTO, COMO
PREVISTOS NOS PARAGRAFOS 2. E 3., DO ART. 543, C.PR. CIVIL. TODAVIA,
SE NÃO ADMITE O RECURSO, CABE DE SUA DECISÃO INDEFERITORIA O AGRAVO
DE INSTRUMENTO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL, EM CINCO DIAS. ESGOTADO
ESTE PRAZO, SEM QUE O RECORRENTE INTERPONHA O AGRAVO, TOLLITUR
QUAESTIO. NADA MAIS PODE SER FEITO, SALVO SE OCORRE, QUALQUER, DAS
CAUSAS DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO DEFINIDAS NO ARTIGO 507 DO C. PR.
CIVIL.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.